Tribunal: TJDFT
Processo: 0039871-87.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0039871-87.2008.8.07.0001 RECORRENTE: SINDICONDOMINIO-DF SINDICATO DE CONDOMINIOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diligencie a Secretaria para a juntada integral da decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 629636/DF, porquanto verifica-se que no ID 14589436 - Pág. 1, consta apenas a última página da decisão proferida em 21/10/2019 e remetida ao TJDFT em 24/10/2019 (ID 14589437 - Pág. 1). Após, retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024